Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-05.2024.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-05.2024.8.14.0079

APELANTE: APOLONIA MOREIRA BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE BAGRE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0800389-05.2024.8.14.0079

ORIGEM:
TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO

AGRAVADA:
APOLONIA MOREIRA BARROS, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MUNICIPIO DE BAGRE

PROCURADOR:

TYAGO FELIPE CAMARA DE ALMEIDA

DEFENSORA PÚBLICA: LUANA GARCIA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA DE SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível oriunda de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, firmou entendimento de que, nas demandas de saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, em razão do caráter inestimável do proveito econômico.

4. O bem jurídico tutelado — vida e saúde — não comporta mensuração econômica adequada para fins de fixação percentual da verba honorária.

5. A fixação em percentual sobre o valor da causa contraria a orientação jurisprudencial consolidada, impondo-se o arbitramento equitativo.

6. Adequação do valor dos honorários ao montante de R$ 2.000,00, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. Nas demandas envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. É inaplicável o critério percentual sobre o valor da causa em razão da natureza inestimável do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STF, Tema 1.002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 32201823) contra a decisão monocrática em Apelação de Id. 32095515, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
APOLÔNIA MOREIRA BARROS
,
representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em face do agravante e do MUNICÍPIO DE BAGRE
, que deu provimento ao recurso para
condenar os entes estadual e municipal ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
a serem revertidos ao
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP
, nos termos do Tema nº 1.002 do STF.

Nas razões recursais (Id.
32201823)
, o agravante sustentou
a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em atenção ao Tema 1313 do STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 34150982).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Id. 34441219).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Assiste razão ao agravante.

O STJ, ao apreciar o Tema 1313, firmou a tese de que, nas ações que visam o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, justamente por se tratar de causas de valor inestimável:

“Tema 1313 -
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

O bem jurídico tutelado, seja o tratamento médico, a medicação ou a intervenção cirúrgica, é destinado à preservação da vida e à dignidade da pessoa humana, e, portanto, o valor da causa ou o custo do medicamento não se prestam, em regra, como base para arbitramento da verba honorária.

Sobre o tema:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO CONTRA ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Francinete Leal de Moraes, determinou sua transferência para unidade hospitalar especializada e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, revertidos ao FUNDEP.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o Tema 1.002 do STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra outro ente público, inclusive o que a integra, sendo vedado o rateio entre membros da instituição.
4.
Conforme fixado no Tema 1313 do STJ, nas ações que envolvem prestação de serviços de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve se dar por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se o critério de percentual sobre o valor da causa.

5. A sentença recorrida, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00), contrariou o entendimento jurisprudencial dominante.

6.
Fixação dos honorários sucumbenciais, por equidade, no valor global de R$ 2.000,00, considerados a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o zelo profissional demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
(TJ-PA - Apelação Cível: 0881727-14.2024.8.14.0301, Relator(a): Desembargador(a) EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) Grifei.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PA - Apelação Cível: 0808242-30.2023.8.14.0005, Relator(a): Desembargador(a) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Público) Grifei.

Assim, em observância ao precedente vinculante e considerando a atuação diligente da Defensoria Pública, fixo os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e
DOU
-LHE PROVIMENTO,

para reformar a decisão monocrática, fixando honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2026